Tribunal: STF
Processo: RE 1578123
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 110, fl. 7):

“CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA EXECUTIVA DE DECISÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.” 

Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 116), foram acolhidos em parte, para suprir omissão, sem efeitos infringentes, em acórdão assim ementado (Doc. 130, fl. 7):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA EXECUTIVA DE DECISÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO. EFEITOS PATRIMONIAIS. 1. No que concerne à alegada impossibilidade de restituição de indébito em ação mandamental, restou claro no voto condutor do acórdão embargado que a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, que reconhece o direito à compensação tributária, é título executivo judicial, podendo a parte credora optar pelo recebimento do indébito, por compensação ou por expedição de precatório, nos termos da Súmula nº 461 do STJ, cuja aplicação tem sido admitida em mandado de segurança. Precedentes. 2. Em relação aos efeitos patrimoniais, o v. acórdão embargado merece ser integrado. Com a promulgação da Lei nº 5.021/66, posterior às Súmulas n 269 e 271 do STF, os passou-se a admitir a mandamentalidade da sentença proferida em mandado de segurança no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento, observada eventual prescrição. Precedente desta Turma. 3. Embargos de declaração acolhidos em parte, para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”

Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 136), foram rejeitados  (Doc. 145).
No Recurso Extraordinário (Doc. 152), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação ao art. 100, da CF/1988 e às Súmulas 269 e 271 do STF, uma vez que o acórdão recorrido autorizou a restituição por precatório relativamente a períodos anteriores à impetração do Mandado de Segurança. 
Aduz que, “mesmo declarando o direito à compensação, o v. acórdão deveria ter afastado expressamente a possibilidade de repetição, via precatório judicial, do suposto indébito referente às parcelas pretéritas ao ajuizamento da ação, aplicando assim o entendimento que o E. STF possui a respeito da matéria (Súmulas 269 e 271).” (Doc. 152, fl. 8).
Reitera que “deve-se reconhecer a impossibilidade de expedição em sede de mandado de segurança, em contrariedade com as súmulas dos Tribunais Superiores e lei que rege o rito mandamental que não admite dilação probatória, e ainda, que os efeitos da decisão mandamental somente têm efeitos prospectivos” (Doc. 152, fl. 15).
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem afastou a aplicação ao caso dos Temas 831 e 1262 da repercussão geral e, em seguida, o RE foi admitido (Doc. 161).
É o relatório. Decido.

A controvérsia posta a exame, cinge-se em saber se é possível a restituição, nos autos do mandado de segurança, de valores pretéritos à impetração.
Sobre o tema, vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União (Doc. 130, fl. 3):

“No que concerne à alegada impossibilidade de restituição de indébito em ação mandamental, restou claro no voto condutor do acórdão embargado que a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, que reconhece o direito à compensação tributária, é título executivo judicial, podendo a parte credora optar pelo recebimento do indébito, por compensação ou por expedição de precatório, nos termos da Súmula nº 461 do STJ, cuja aplicação tem sido admitida em mandado de segurança.
(...)
Em relação aos efeitos patrimoniais, o v. acórdão embargado merece ser integrado com a fundamentação abaixo, para que não paire qualquer dúvida no julgado. 
Com a promulgação da Lei nº 5.021/66, posterior às Súmulas nºs 269 e 271 do STF, passou-se a admitir a mandamentalidade da sentença proferida em mandado de segurança no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento, observada eventual prescrição.”
Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução por precatório apenas de valores a contar da propositura do mandamus.
Nessa linha, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. LEI Nº 6.321/76. APLICAÇÃO AO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. CSLL. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO AOS VALORES DEVIDOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. 
1. A jurisprudência desta CORTE, consolidada na Súmula 636/STF, é firme no sentido de que: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
2. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao mérito da causa, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança por meio de precatório. 
4. Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução apenas de valores a contar da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1331725-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 31/3/2025)

“EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 
1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 
2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
4. Agravo regimental não provido.” (RE 1516899 ED-AgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2024)

No caso concreto, ao decidir que é possível a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do Mandado de Segurança, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer o direito de restituição via precatório apenas dos valores devidos a contar da impetração do mandado de segurança. 
Publique-se.
Brasília, 1º de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente